Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746331-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS DA ROCHA NEPOMUCENO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 14:17:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator